Tribunal: TJBA
Processo: 0005816-56.2010.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0005816-56.2010.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Advogado(s): ANDERLEA LEMOS SILVA, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO APELADO: DJ Comercio de Gas Ltda e outros Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO REALIZADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005816-56.2010.8.05.0079, em que figuram como apelante LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. e como apelada DJ Comercio de Gas Ltda e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.